Tribunal: TJES
Processo: 5018277-43.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5018277-43.2024.8.08.0000

IMPETRANTES: LUPE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. E IARA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL DE JUIZ DE DIREITO EM MATÉRIA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. REDISTRIBUIÇÃO À CÂMARA CÍVEL ISOLADA. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Lupe Serviços Administrativos Ltda. e Iara da Silva contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 5015797-21.2023.8.08.0035, movida pelo Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo. O feito foi inicialmente distribuído ao 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas e, posteriormente, ao Tribunal Pleno do TJES. O relator, Des. Fabio Clem de Oliveira, votou inicialmente pelo não conhecimento do mandado de segurança com base na Súmula 267 do STF, sendo acompanhado por diversos desembargadores. Contudo, diante de questão de ordem suscitada pela Des. Raquel Durão Correia Lima, apontou-se a incompetência do Tribunal Pleno para julgamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência regimental para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato judicial de juiz de direito em matéria cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 54, inciso I, alínea “f”, do Regimento Interno do TJES estabelece que compete às Câmaras Cíveis Isoladas processar e julgar mandado de segurança contra ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria cível.

4. O Tribunal Pleno não detém competência regimental para processar e julgar mandado de segurança nesta hipótese, sendo inviável sua atuação no presente feito.

5. A relatoria reconhece que, ao votar pelo não conhecimento do mandado de segurança com fundamento na Súmula 267 do STF, incorreu em equívoco regimental, induzindo colegas a erro quanto à competência.

6. Acolhe-se a questão de ordem para que o feito seja redistribuído a uma das Câmaras Cíveis Isoladas, nos termos regimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Questão de ordem acolhida, com determinação de redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas do TJES.

Tese de julgamento
:

1. Compete às Câmaras Cíveis Isoladas do TJES processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato judicial de juiz de direito em matéria cível, conforme art. 54, I, “f”, do Regimento Interno do TJES.

2. O Tribunal Pleno é incompetente para processar e julgar mandado de segurança nessa hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: RITJES, art. 52, I, “g”; art. 54, I, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram
o Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
ACOLHER QUESTÃO DE ORDEM PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA JUIZ DE DIREITO
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018277-43.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUPE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros

COATOR: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL DE JUIZ DE DIREITO EM MATÉRIA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. REDISTRIBUIÇÃO À CÂMARA CÍVEL ISOLADA. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Lupe Serviços Administrativos Ltda. e Iara da Silva contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 5015797-21.2023.8.08.0035, movida pelo Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo. O feito foi inicialmente distribuído ao 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas e, posteriormente, ao Tribunal Pleno do TJES. O relator, Des. Fabio Clem de Oliveira, votou inicialmente pelo não conhecimento do mandado de segurança com base na Súmula 267 do STF, sendo acompanhado por diversos desembargadores. Contudo, diante de questão de ordem suscitada pela Des. Raquel Durão Correia Lima, apontou-se a incompetência do Tribunal Pleno para julgamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência regimental para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato judicial de juiz de direito em matéria cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 54, inciso I, alínea “f”, do Regimento Interno do TJES estabelece que compete às Câmaras Cíveis Isoladas processar e julgar mandado de segurança contra ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria cível.

4. O Tribunal Pleno não detém competência regimental para processar e julgar mandado de segurança nesta hipótese, sendo inviável sua atuação no presente feito.

5. A relatoria reconhece que, ao votar pelo não conhecimento do mandado de segurança com fundamento na Súmula 267 do STF, incorreu em equívoco regimental, induzindo colegas a erro quanto à competência.

6. Acolhe-se a questão de ordem para que o feito seja redistribuído a uma das Câmaras Cíveis Isoladas, nos termos regimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Questão de ordem acolhida, com determinação de redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas do TJES.

Tese de julgamento
:

1. Compete às Câmaras Cíveis Isoladas do TJES processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato judicial de juiz de direito em matéria cível, conforme art. 54, I, “f”, do Regimento Interno do TJES.

2. O Tribunal Pleno é incompetente para processar e julgar mandado de segurança nessa hipótese.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, declarar a incompetência do e. Tribunal Pleno, determinando a redistribuição dos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5018277-43.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
S
: LUPE SERVI
Ç
OS ADMINISTRATIVOS LTDA.
E
Ç
IARA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
5
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição,
conforme
a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

“
Súmula nº 267/STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Acresça-se que não
cabe
mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267 do STF).

2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF. 3.

4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança.

5. Mandado de segurança denegado.”

(STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Os impetrantes são réus em ação de execução de título extrajudicial, movida pelo Banco do Estado do Espírito Santo S.A. (BANESTES), com o intuito de cobrar o cumprimento de contrato de empréstimo e a quitação do valor remanescente de R$ 173.009,12 (cento e setenta e três mil e nove reais e doze centavos).

Em razão do débito não quitado, o
BANESTES S.A.
pleiteou o bloqueio de valores
nas
contas bancárias dos impetrantes, os quais inconformados, buscam, em caráter liminar, seja determinada a proibição do bloqueio de contas bancária.

Na prova reunida
há cópia do contrato de empréstimo firmado entre os impetrantes e o
BANESTES S.A..

E
em consulta aos processos originários
observa-se
que o contrato de empréstimo foi sendo amortizado até março de 2023, estando o pagamento das demais parcelas em aberto até a presente data.

Não há prova inequívoca do direito dos impetrantes, capaz de sobrestar eventual ordem de bloqueio de contas bancárias. Também
não há
risco iminente
decorrente do in
deferimento da liminar, uma vez que não houve demonstração inequívoca de que eventual bloqueio ensejará a inviabilidade de subsistência dos impetrantes.

Soma-se a isso o fato de que não
determinado
, até a presente fase processual, bloqueio das contas dos impetrantes, mas mero requerimento formulado pelo
BANESTES S.A.
.

Esclareça-se, por outro lado, que analisar a legalidade do percentual cobrado a título de juros de mora, seria analisar o próprio mérito da demanda, o que não é admitido em sede de mandado de segurança.

A
exceção de pré-executividade foi rejeitada e os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, conforme autorizaria os arts. 919 e 920 do CPC:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.”

O
s embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, mas, mesmo que o tivessem esta circunstância não impediria o bloqueio de valores, conforme a redação expressa do
§ 5º, do art. 919 que dispõe literalmente que “
a
concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”.

Ademais, conforme expressamente dispõe o § 1º, do art. 919 do CPC “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

O recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo
pressupõe,
portanto,
a existência de garantia por penhora, depósito ou caução suficientes,
bem como da demonstração dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.

Por não se tratar de hipótese do cabimento d
e mandado de segurança
também não é possível
a concessão de decisão fora da s normas processuais, pois configuraria, ainda que em tese, manifesta ilegalidade.

E

é possível
que a decisão que recebe embargos à execução sem efeito suspensivo
seja confrontada
por agravo de instrumento.

Desse juízo:

“
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. CABIMENTO DA INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO QUE CONFIGURA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 1.015, INC. I E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COBRANÇA DE VALORES QUE NÃO SE MOSTRAM LÍQUIDOS E CERTOS PELA VIA EXECUTIVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial (contrato de seguro prestamista), na medida em que, embora o inc. X, do art. 1.015 não preveja expressamente o seu cabimento, tal pedido configura tutela provisória de urgência e como tal se enquadra no inciso I, do rol taxativo das hipóteses previstas no mencionado dispositivo. Ademais, ainda que assim não fosse, incidiria o parágrafo único do referido artigo, já que proferida em processo de execução. O direito da exequente não se mostra líquido e certo, na medida que na qualidade de 2.ª beneficiária do contrato prestamista, deve haver a comprovação efetiva de que o contrato de financiamento foi inteiramente quitado a ensejar o seu direito de executar o valor da indenização contratada em caso de morte da segurada. Daí a plausibilidade e verossimilhança das alegações das embargantes para a concessão do efeito suspensivo. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 21437344820188260000 SP 2143734-48.2018.8.26.0000, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 10/10/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2018)

“
Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Recebimento sem a concessão do efeito suspensivo - Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo – Artigo 919 do CPC – Excepcionalmente, cabe a suspensão da execução, se e quando preenchidas as hipóteses exigidas pelo artigo 919, § 1º, CPC – Execução garantida – Efeito suspensivo cabível - Recurso provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2343592-84.2023.8.26.0000 Itapeva, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 20/03/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

“
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento com efeito suspensivo. Cabimento. Presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Indícios de excesso de execução. Executado que ofereceu garantia, aceita pela exequente. Recurso provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2303431-66.2022.8.26.0000 Bauru, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 04/07/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2023)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o embargante deverá demonstrar, cumulativamente, a relevância dos seus fundamentos, além de comprovar que o prosseguimento da execução pode resultar em perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como, ainda, estar garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Se a parte não garantiu o juízo, a ausência de tal requisito, por si só, impossibilita o deferimento do efeito excepcional colimado.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25033408120248130000 1.0000.24.161936-0/002, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

E
xistindo recurso cabível contra a decisão que não recebe embargos à execução com efeito suspensivo, ao qual se pode atribuir efeito suspensivo,
não cabe
mandado de segurança para
sind
icar decisão judicial.

Por estas razões, não conheço do mandado de segurança.

Custas legais.

Sem condenação em honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25, Súmulas nº 105/STJ e 512/STF).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

QUESTÃO DE ORDEM

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5018277-43.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
S
: LUPE SERVI
Ç
OS ADMINISTRATIVOS LTDA.
E IARA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
5
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor P
residente
.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Lupe Servi
ç
os Administrativos Ltda.
e
Iara Da Silva
contra ato
apontado como
coator, atribuído ao Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 5015797-21.2023.8.08.0035, movida pelo Banestes S/A – Banco
d
o Estado
d
o Espírito Santo.

O
presente processo foi redistribuído ao Tribunal Plen
o após o
mandado de segurança
ter sido
impetrado perante
o 1º Grupo
de Câmaras
Crimina
is
Reunidas,
distribuído à relatoria do Eminente
Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, que determinou a redistribuição
à
s Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, com fundamento no art. 52, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno do TJES:

Subseguiu uma promoção de um dos servidores da Secretaria
do
Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Criminais, esclarecendo que o sistema PJe 2G não permite a escolha individualizada das Câmaras Cíveis Reunidas para a redistribuição.

Sobreveio decisão (Id. 11896220) do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Posteriormente, Sua Excelência proferiu nova decisão determinando a redistribuição do processo ao Tribunal Pleno, eis que por previsão do RITJES o Grupo de Câmaras Criminais Reunidas não tem competência para conhecer, processar e julgar mandado de segurança, gerando a distribuição à minha relatoria.

E s
em me dar conta da previsão regimental
proferi voto não conhecendo do mandado de segurança,
ao fundamento de
que
n
ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição,
conforme
a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

Acabei por induzir a erro os Eminentes
Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Janete Vargas Simões, Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer, Ewerton Schwab Pinto Junior, Fernando Zardini Antonio, Arthur José Neiva de Almeida, Júlio Cesar Costa de Oliveira, Helimar Pinto, Eder Pontes da Silva, Rapahel Americano Camara, Marianne Judice de Mattos, Ubiratan Almeida Azevedo, Debora Maria Ambos Correa da Silva, Fabio Brasil Nery e Alexandre Puppim.

Todavia, atentamente, a
Eminente

Desembargadora Raquel Durão
Correia Lima
suscitou questão de ordem
e declarou
a incompetência do Tribunal Pleno
para conhecer, processar e julgar o mandado de segurança,
eis que

o
art. 54, I, alínea “f” do
RITJES

estabelece que
compete as Câmaras Cíveis Isoladas processar e julgar o mandado de segurança contra o ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria cível.

A
nte a previsão
d
o art. 5
4
, inciso I, alínea “f” do Regimento Interno do TJES,
a
colho a
questão de ordem
concordando com a distribuição

d
o presente
mandado de segurança
a
uma das Câmaras Cíveis
Isoladas
deste TJES.

Requeiro
a Vossa Excelência que a submeta aos demais membros
deste TRIBUNAL PLENO,
tanto por
ter
sido acompanhado por vários de seus integrantes como porque
a questão depende d
e
decisão
plenária.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do mandado de segurança, por não ser a via cabível para desafiar pronunciamento judicial não teratológico e suscetível de impugnação por peças defensivas e recursos.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Conforme bem salientado no voto divergente lançado pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, tive oportunidade de me manifestar no presente julgamento acompanhando o entendimento capitaneado pelo culto Relator, no sentido de não conhecer do mandado de segurança em tela, por ausência de cabimento.

Contudo, diante da referida divergência apresentada e após empreender nova análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento dissidente, porquanto o ato apontado como coator teria sido praticado por Juiz de Direito, o que atrai a competência de uma das Câmaras Cíveis Isoladas desta Corte para apreciar o
writ
(art. 54, I, ‘f’, do RITJES).

Logo, reformulo meu entendimento para acompanhar a divergência, de modo a declarar a incompetência absoluta do egrégio Tribunal Pleno para processar e julgar o presente
mandamus,
devendo o feito ser redistribuído a uma das Câmaras Cíveis Isoladas.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do mandado de segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 07.07.2025 a 10.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Sessão virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto do e. Relator.

No mesmo sentido, acolho a questão de ordem, nos termos do voto da e. Desembargadora Raquel R. Lima, que foi encampado pelo eminente Des. Relator.

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Rememoro que se trata de “mandado de segurança preventivo” impetrado por
LUPE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
e
IARA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do processo de execução de título extrajudicial nº 5015797-21.2023.8.08.0035 ajuizada pelo
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na sessão virtual pretérita, o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira proferiu voto de relatoria no sentido de denegar a segurança, por entender pela ausência de cabimento do
mandamus
no caso em tela.

O referido entendimento foi acompanhado pelos cultos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Janete Vargas Simões, Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer, Ewerton Schwab Pinto Junior, Fernando Zardini Antonio, Arthur José Neiva de Almeida, Júlio Cesar Costa de Oliveira, Helimar Pinto, Eder Pontes da Silva, Rapahel Americano Camara, Marianne Judice de Mattos, Ubiratan Almeida Azevedo, Debora Maria Ambos Correa da Silva, Fabio Brasil Nery e Alexandre Puppim.

Entrementes, eminentes pares, entendo que este egrégio Tribunal Pleno é
absolutamente incompetente
para processar e julgar o presente
mandamus,
uma vez que, consoante previsão do art. 54, I, “f”, do Regimento Interno deste eg. Tribunal, a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de juiz de direito, em se tratando de matéria cível, é de uma das Câmaras Cíveis Isoladas, confira-se:

Art. 54 - Às Câmaras Cíveis Isoladas, compete:

I - processar e julgar: (...)

f) - o mandado de segurança contra o ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria cível.

Isso posto, sem mais delongas,
SUSCITO
e
ACOLHO
a presente questão de ordem para
DECLARAR
a incompetência absoluta do egrégio Tribunal Pleno para processar e julgar o presente
mandamus
, devendo o feito ser redistribuído a uma das Câmaras Cíveis Isoladas.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO - QUESTÃO DE ORDEM

Diante da questão de ordem suscitada pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, o Eminente Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, reformulou seu voto para, acolhendo-a, declarar a incompetência deste Eg. Tribunal Pleno, em observância ao teor do
art. 54, I, alínea “f” do
RITJES, razão pela qual, acompanho-os neste sentido.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Rachel Durão Corrêa Lima para suscitar questão de ordem e declarar a incompetência absoluta do egrégio Tribunal Pleno para processar e julgar o presente mandamus, devendo o feito ser redistribuído a uma das Câmaras Cíveis Isoladas.

Após a leitura do percuciente voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, não tenho dúvidas em acompanhá-la.

Isso porque, conforme salientado no voto divergente, consoante dispõe a norma do art. 54, inciso I, “f”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
às Câmaras Cíveis isoladas, compete processar e julgar [...] o mandado de segurança contra o ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria cível
”, o que denota a incompetência do Tribunal Pleno para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra suposto ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital.

Posto isso, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO